Tribunal: TJDFT
Processo: 0749772-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. MENORES. DEPÓSITO. CONTA POUPANÇA. SAQUES. BLOQUEIO. DESNECESSIDADE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ.
3. Os pais são responsáveis pela administração do patrimônio do filho menor, e devem fazê-lo de acordo com o melhor interesse da criança.
4. Não tendo a criança discernimento para identificar qual a melhor forma de utilizar o valor da indenização para a finalidade a que se destina, essa tarefa cabe aos pais ou responsáveis legais, quando o menor não estiver em regime de proteção insuficiente dos seus direitos.
5. Ainda que se trate de verba de natureza indenizatória, a quantia recebida por menor, em pequena monta, poderá ser administrada pelos pais com o intuito de minimizar os danos morais suportados, não sendo razoável que os valores fiquem bloqueados ou depositados em Juízo até que atinja a maioridade.
6. Recurso conhecido e não provido.